Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM. NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIA. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV e VI DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.

1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/69 no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação ou para conversão em execução é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.

2. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.